Tribunal: TJMT
Processo: 1020510-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1020510-68.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Espécies de Contratos, Telefonia, Expropriação de Bens]

Relator:
Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (AGRAVANTE), DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA EM CUIABA MT - CNPJ: 01.275.326/0001-94 (AGRAVADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), ROGERIO TELLES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ROGERIO TELLES DE CARVALHO - CPF: 258.924.398-79 (ADVOGADO), YURI RODRIGUES GAMA - CPF: 138.924.397-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE PENHORA DE 30% DAS VERBAS REPASSADAS AO FUNDO PARTIDÁRIO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
– IMPENHORABILIDADE LIMITADA AOS VALORES PROVENIENTES DE RECURSO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR DA ORIGEM DO NUMERÁRIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. XI, do CPC/15, está limitada aos valores provenientes de recurso público, não albergando os recursos financeiros decorrente de contribuições, doações e receitas de previsão estatutária, de modo que deve ser possibilitada a constrição e, em caso de bloqueio, que haja comprovação se o valor decorre ou não de recurso público.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia

Ribeiro,
lançada nos autos da Ação Ordinária de Cobrança no 0028346-79.2005.8.11.0041 (cód. 219903 – Processo no 913/2008), em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada pela
OI/SA
em face de
DIRETÓRIO MUNICIPAL PARTIDO DA SOCIAL

DEMOCRACIA BRASILEIRA EM CUIABÁ MT
, que indeferiu o pedido de penhora postulado pelo ora agravante de 30% das verbas repassadas do fundo partidário.

Inconformado, o agravante sustenta que “
na hipótese, a decisão interlocutória impugnada, com a devida vênia, é inegavelmente nula por ausência de fundamentação, vez que o Douto Juízo a quo não refutou nenhum dos argumentos dispostos por este Agravante, a evidenciar a probabilidade de seu direito, nem demostrou porque inexistiria a possibilidade de penhora do fundo partidário destinado a custear os serviços essenciais de telefonia prestados ao diretório municipal Agravado, se limitando a indeferir o pedido de forma absolutamente genérica
” (sic).

Além disso, alega que “
a hipótese de não ser este o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça, há de ser salientado, desde logo, que a impenhorabilidade de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário, prevista no art. 833, inciso XI, do Código de Processo Civil, não se trata de regra absoluta, visto que a jurisprudência dos nossos tribunais pátrios é uníssona ao excepcionar tal norma, quando a pretensão deduzida é para satisfação de dívida relacionada à despesas realizadas no atendimento de algum dos objetivos previstos no art. 44 da Lei no. 9.096/9
5” (sic).

Aduz que “
não há o que se falar em impenhorabilidade dos repasses ao diretório municipal relativos ao fundo partidário, uma vez que a pretensão inferida se trata de dívida relacionada a manutenção das sedes e serviços do partido político e acessórios decorrentes da ação (honorários advocatícios), que se encontra dentro do rol dos objetivos colacionados no art. 44 da Lei no. 9.096/95
” e que “
a referida norma é expressa ao estabelecer que os recursos do Fundo Partidário, devem ser destinados para o custeio da manutenção das sedes e dos serviços, o que inclui tanto a estrutura física, quanto o pessoal, bem como a utilização para propaganda doutrinária e política, e para o alistamento e campanhas eleitorais
” (sic).

Defende que
“não há dúvidas que a atividade de telefonia, que gerou a presente demanda, se enquadra como essencial a um partido político, por ser imprescindível ao desempenho adequado de suas atividades, o que a inscreve na rubrica de “manutenção das sedes e dos serviços do partido”, prevista no inciso I do art. 44 da Lei no. 9.096/95, o que conforme inicialmente salientado, excepciona a regra presente no art. 833, inciso XI, do Código de Processo Civil2, ou seja, o fundo partidário pode ser utilizado para custear os serviços de telefonia prestados ao diretório municipal no desempenho de suas atividades e consequentemente aos encargos gerados na ação de cobrança, como os honorários advocatícios
” (sic).

Advoga que “
o r. decisum, se equivocou ao fundamentar que os repasses ao Diretório Municipal relativos ao fundo partidário seriam impenhoráveis e protegidos de qualquer constrição judicial, pois conforme demonstrado, o fundo partidário e o fundo especial de financiamento de campanha (fundo eleitoral), não se confundem
” (sic).

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para determinar a penhora sobre os recursos repassados do diretório nacional ao municipal, a título de fundo partidário.

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

Contraminuta ofertada no Id. 151543671, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id. 146808664.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, rechaço a tese do agravante de nulidade por ausência de fundamentação da decisão agravada, porquanto, a fundamentação sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, não acarreta a nulidade do julgado e o juízo expos de forma motivada as razões de seu convencimento.

Quanto ao cerne, a insurgência recursal volta-se contra decisão da magistrada de origem que indeferiu o pedido postulado pelo ora agravante, de penhora de 30% das verbas repassadas do fundo partidário.

Eis o teor do
decisum
agravado,
verbis:

“Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença que tramita desde 2005, sem que a parte consiga satisfazer o seu crédito.

Ao id n. 78474460, o Advogado Daniel Paulo Maia Teixeira apresentou sua renuncia ao mandato.

Considerando a comunicação de renúncia apresentada pelo advogado, desnecessária a intimação da parte, nesse sentido colho da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA ADVOGADO. CIÊNCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. A renúncia ao mandato e a inequívoca notificação do mandante, nos termos do artigo 112 do CPC/15, dispensa a determinação judicial para intimação pessoal da parte com a finalidade de regularização da representação processual nos autos. Precedentes STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-GO - Apelação: 04612296720078090051, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 02/07/2018, Goiânia - 4a Vara Cível – I, Data de Publicação: DJ de 02/07/2018)

No mais, o patrono postulou o prosseguimento do feito em razão da verba honorária, com a penhora de 30% das verbas repassadas do fundo partidário.

Pois bem.

O feito tramita a 17 anos e já foram realizadas inúmeras tentativas de bloqueio, seja SISBAJUD, RENAJUD e Infojud.

Não obstante a isso, verifico que o pedido de penhora de cota de valores oriundos do fundo partidário não merece prosperar.

As verbas do novo fundo se enquadram na disposição normativa contida no inciso XI do artigo 833 do CPC/2015, que garante a impenhorabilidade dos recursos do Fundo Partidário, ou seja, todas as verbas públicas integrantes de fundos partidários destinadas ao financiamento eleitoral.

Nesse sentido colho precedente do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.800.265-MS: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS. PUBLICIDADE E MARKETING. ELEITORAL. CUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. LEI No 13.488/2017. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, XI, CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O art. 833, XI, do CPC/2015 impõe a impenhorabilidade absoluta das verbas públicas integrantes de fundos partidários destinadas ao financiamento eleitoral. 3. Uma vez reconhecida a natureza pública dos recursos destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, criado pela Lei no 13.488/2017, esse patrimônio passa a ser protegido de qualquer constrição judicial. 4. Os partidos políticos dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas, que são passíveis de penhora. 5. Recurso especial não provido (RECURSO ESPECIAL No 1.800.265 - MS (2019/0054512-4) - RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 21/09/2021)

Desse modo, à luz da Teoria dos precedentes, indefiro o pedido de penhora postulado.

No mais, diante da ausência de bens penhoráveis, diante das inúmeras pesquisas realizadas pelo juízo, determino a suspensão e arquivamento do feito por 01 ano”
(sic) – Id 146656150.

Pois bem. A despeito das alegações do recorrente, entendo que razão não lhe assiste e que a decisão agravada deu a melhor solução ao caso.

Isso porque
a lei exclui determinados bens da constrição judicial, considerando-os impenhoráveis, como os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político (art. 833, XI, CPC), confira-se:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação

imobiliária, vinculados à execução da obra.

§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive

àquela contraída para sua aquisição.

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

§ 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.”

Os valores recebidos do Fundo Partidário (art. 38 da Lei no 9.096/1995) constituem recursos públicos, independente da origem pública ou privada, com destinação específica prevista em lei e se submetem a rigoroso controle pelo Poder Público.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o
art. 649, XI, do CPC/73 (atual art. art. 833, XI, CPC/15) impõe a impenhorabilidade absoluta dos recursos públicos do fundo partidário, não havendo se falar em relativização, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 649, XI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. O art. 649, XI, do CPC impõe a impenhorabilidade absoluta dos recursos públicos do fundo partidário, nele compreendidas as verbas previstas nos incisos I, II, III e IV do art. 38 da Lei no 9.096/1995. 2. Os recursos do fundo partidário são originados de fontes públicas, como as multas e penalidades, recursos financeiros destinados por lei e dotações orçamentárias da União (art. 38, I, II e IV), ou de fonte privada, como as doações de pessoa física ou jurídica diretamente ao fundo partidário (art. 38, III). 3. Após a incorporação de tais somas ao mencionado fundo, elas passam a ter destinação legal específica e, portanto, natureza jurídica de verba pública, nos termos do art. 649, XI, do CPC, "recursos públicos", independentemente da origem. 4. A natureza pública do fundo partidário decorre da destinação específica de seus recursos (art. 44 da Lei no 9.096/1995), submetida a rigosoro controle pelo Poder Público, a fim de promover o funcionamento dos partidos políticos, organismos essenciais ao Estado Democrático de Direito. 5. O Fundo Partidário não é a única fonte de recursos dos partidos políticos, os quais dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas e jurídicas (art. 39 da Lei no 9.096/1995), e que, por conseguinte, ficam excluídas da cláusula de impenhorabilidade. 6. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ – REsp: 1476928 MS 2014/0173263-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/04/2015, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2015)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA, ASSINADO PELAS PARTES E POR TESTEMUNHAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – BLOQUEIO - CONTA CORRENTE –
FUNDO PARTIDÁRIO – IMPENHORABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

Os valores recebidos do Fundo Partidário (art. 38 da Lei no 9.096/1995) constituem recursos públicos, com destinação específica prevista em lei, e em face à sua natureza pública, os valores depositados nas contas bancárias utilizadas para o seu recebimento são
absolutamente
impenhoráveis
.”
(TJ-MT 10202719820218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEITADA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA ON-LINE EM CONTA DESTINADA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO - CONTA VINCULADA – IMPOSSIBILIDADE DE SER UTILIZADA PARA QUITAR DÉBITOS –
IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DOS RECURSOS PÚBLICOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo para a interposição do recurso deve ser contado do momento em que a subscritora da peça recursal tomou conhecimento da decisão agravada, após ter demonstrado que foram restabelecidos os poderes que havia substabelecido sem reservas. É vedada a utilização de recursos depositados em conta bancária aberta com o fim específico de registrar o movimento financeiro de campanha, para finalidade diversa daquelas elencadas no art. 26 da Lei n.o 9.504/97.”
(TJ-MT – AI: 01141170720128110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/01/2013, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/01/2013)

Dessa forma, considerando que os valores oriundos do fundo partidário são insuscetíveis de penhora, nenhum reparo a fazer na decisão proferida pela magistrada singular.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão agravada.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR
. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR
. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 26 DE ABRIL DE 2023
(PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO HÍBRIDA DE 03 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR
. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Daniel Paulo Maia Teixeira em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança movida em face do Diretório Municipal Partido Social Democracia Brasileira em Cuiabá MT, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de 30% das verbas repassadas do fundo partidário

Inconformado, o agravante arguiu a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Assevera que a dívida está relacionada a manutenção da sedes e serviços do partido político e acessórios decorrentes da ação - honorários advocatícios, não estando acobertada pela impenhorabilidade.

Salienta a possibilidade de penhora dos repasses ao fundo partidário, pois não se trata de única fonte dos partidos políticos, que dispõe de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas, e consequentemente ficam excluídas da cláusula de impenhorabilidade.

Afirma que a decisão está fundamentada na jurisprudência sobre fundo de financiamento de campanha, e não fundo partidário, sendo inegável se que trata de elementos absolutamente distintos.

A i. Relatora, ao fundamentar seu voto, considerou que “
os valores recebidos do Fundo Partidário (art. 38 da Lei 9.096/1995) constituem recursos públicos, independentemente da origem pública ou privada, com destinação específica prevista em lei e submetem a rigoroso controle pelo Poder Público”
de modo que
negou provimento
ao recurso para manter a r. decisão, que indeferiu o pedido de penhora.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, que negou provimento ao recurso aviado para a penhora de 30% das verbas repassadas ao fundo partidário na presente fase de cumprimento de sentença da ação de cobrança, entendo que não houve acerto do voto condutor neste particular. Explico.

Dispõe o art. 833, inciso XI, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

Ocorre que, apesar da vedação de penhora de recursos componentes do Fundo Partidário, prevista no Código de Processo Civil, é de se ver que essa restrição está condicionada aos termos da lei, não sendo, portanto, absoluta a sua aplicação.

Considerando uma análise sistemática da legislação vigente, a
impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. XI, do CPC/15, está limitada aos valores provenientes de recurso público.

Em sendo assim, a impenhorabilidade não alberga os recursos financeiros decorrente de contribuições, doações e receitas de previsão estatutária, como também para
pagamento de despesas previstas no artigo 44 da Lei de Partidos Políticos.

Na mesma linha, soa a jurisprudência:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que deferiu a penhora de 10% do repasse mensal dos recursos financeiros do Diretório Nacional do Partido ao Estadual até o limite do débito no valor de R$ 2.206.721,62, a ser depositado em conta judicial vinculada ao feito. Insurgência. Inadmissibilidade. Crédito perseguido nos autos que é decorrente dos serviços prestados pela agravada para a confecção de material gráfico para a propaganda eleitoral de candidato do partido executado. Recursos do fundo partidário que são destinados ao pagamento de despesas com propaganda política. Débito discutido nos autos que tem essa mesma natureza. Manutenção da penhora de 10% do repasse mensal dos recursos financeiros do Diretório Nacional ao Estadual até o limite do débito exequendo. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido."
(TJSP, RAI n.o 2134190-02.2019.8.26.0000, 18a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Helio Faria, j. 15.10.2019)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA ON-LINE DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. FUNDO PARTIDÁRIO. BACENJUD. PENHORA. POSSIBILIDADE. - Na hipótese o juízo a quo determinou a realização de penhora on-line, através de sistema BACENJUD, quanto aos ativos pertencentes ao Diretório Nacional do Partido Progressista. - A possibilidade de legitimação da penhora, sob o prisma da boa-fé processual, bem como do direito à satisfação do crédito, indicam a manutenção da restrição dos valores. - O diretório municipal, ao promover o partido, também promove o diretório de âmbito nacional, por isso, também em razão da teoria da aparência, e visando sempre prestigiar a boa-fé processual, já que o diretório manifestou-se durante todo o processo e, quando em fase de cumprimento de sentença passou a silenciar e não ofereceu um bem sequer à penhora, a restrição deve ser mantida
." (TJRS, RAI 70076585553, 17a Câm. Cível, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 26. 04.2018)

Sobre o tema, já proferi decisão, vejamos:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSTRIÇÃO DE VALOR EM CONTA CORRENTE – FUNDO PARTIDÁRIO – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, XI, CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO NUMERÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. XI, do CPC/15, está limitada aos valores provenientes de recurso público, não albergando os recursos financeiros decorrente de contribuições, doações e receitas de previsão estatutária.

Inexistindo a comprovação que o valor bloqueado decorre de recurso público, é possível a conversão da indisponibilidade dos ativos financeiros em penhora, nos termos do art. 854, §5o, do CPC/15
.
”
(TJMT, RAI 0078931-78.2016.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 14.09.2016)

Sendo assim, entendo que deve ser reformada a decisão, para deferir o pedido de penhora e, em caso de bloqueio, o agravado terá que comprovar se o valor decorre ou não de recurso público.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia a douta Relatora para divergir do seu voto, a fim de conhecer do presente recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O
(R E T I F I C A D O R)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Após ouvir atentamente o voto vista de lavra do eminente 1o Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, na sessão do dia 03/05/2023, retifico o voto já proferido, no sentido de reformar a decisão agravada para deferir o pedido de penhora e, em caso de bloqueio, o agravado terá que comprovar se o valor decorre ou não de recurso público.

Isso porque, como bem pontuado pelo 1o Vogal, apesar da vedação de penhora de recursos componentes do Fundo Partidário, prevista no Código de Processo Civil, é de se ver que essa restrição está condicionada aos estritos termos da lei, não sendo, portanto, absoluta a sua aplicação, estando limitada unicamente aos valores provenientes de recurso público, já que este, pela própria natureza, necessita de prestação de contas perante os órgãos de fiscalização.

Aliás, o Tribunal Superior Eleitoral, em decisão inédita e totalmente distinta daquele até então dominante, no julgamento do REspe no. 0602726-21.2018.6.05.0000, ocorrido aos 10/02/2022, cujo objeto versava sobre um cumprimento de sentença em que o Diretório Baiano do MDB teve penhorado recursos provenientes do fundo partidário, que teve prestação de contas de 2018 aprovada com ressalvas pelo TCE respectivo, com ordem de devolução de dezoito mil aos cofres públicos, por maioria de votos, a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC restou
relativizada
, cujo relator, Ministro Alexandre de Moraes, entendeu que
“impedir esse bloqueio significaria permitir ao partido usar a impenhorabilidade como escudo para as próprias atividades ilícitas”
(sic), sendo tal entendimento acompanhado pelos Ministros Mauro Campbell Marques, Carlos Horbach e Luís Roberto Barroso.

Assim, de rigor a reforma da r. decisão agravada para autorizar o deferimento do pedido formulado pela parte credora de pesquisa de bens de titularidade do agravado pelo Sistema Sisbajud, pois esta pesquisa não está condicionada à prova pelo exequente de não se tratar de saldo bancário decorrente das verbas impenhoráveis, porque, por expressa previsão legal e também endossado pelo STJ (REsp No. 619148/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20/05/2010, DJe 01/06/2010), é
ônus do devedor
comprovar a impenhorabilidade do saldo bancário alcançado pela penhora
on-line
, inclusive aquela prevista no art. 833, XI, CPC (CPC/2015, art. 854, § 3o).

Nesse sentido, segue orientação do Tribunal Paulista:

“AGRAVO De instrumento.
Prestação de Serviços EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora de doações ou repasses destinados ao diretório do partido político executado das recebidas mensalmente, desde que não sejam atribuídos à conta do fundo partidário, até o limite do débito. Valores recebidos não se encontram abarcados pela impenhorabilidade.
Alegação de que a penhora deferida sobre os recursos obtidos por meio de doações e repasses de terceiros não destinados ao fundo partidário (objeto deste agravo) compromete o pagamento de multas impostas pela Justiça Eleitoral e a quitação das parcelas referentes à adesão ao REFIS. Não comprovação. Pedido recursal alternativo deferido para estipular o fator de constrição em 5% dos recursos, que não traz, por si só, perigo de dano irreversível. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJ-SP - AI: 22684380220198260000 SP 2268438-02.2019.8.26.0000, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 13/06/2020, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2020)

Assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para deferir a penhora de 30% das verbas repassadas do fundo partidário cabendo ao agravado, em caso de bloqueio, a comprovação se o valor decorre ou não de recurso público.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR
. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023